Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-71.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016882-71.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO ALEXANDRE DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR DE SOUZA CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), GISSELE VENEGA E SILVA - CPF: 691.087.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DIEGO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA TAVARES - CPF: 703.025.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ HENRIQUE MONTANA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA SILVA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO SANT'ANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA.
1.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ESCORREITA.
2.

REDUÇÃO DO GRAU DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE
. DESCABIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO EM ESCALA INTERMEDIÁRIA MANTIDO.
REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Nos termos do art. 67 do CP
,
a
agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) são circunstâncias equivalentes, devendo ser compensadas entre si no cálculo dosimétrico. Contudo, na hipótese de múltiplas condenações definitivas pretéritas, a agravante, por denotar maior periculosidade do agente, assume caráter preponderante sobre a confissão, devendo ser promovida apenas a compensação parcial entre elas.

2.1.
Evidenciado nos autos que a
motivação lançada na sentença para exasperar a reprimenda é reflexo das particularidades do caso concreto, nem de longe se limitando à quantidade de majorantes, afigura-se legítima a
aplicação da causa de aumento do § 2º do art. 157 do CP em escala superior à mínima prevista em lei (1/3).

2.2.
O relevante número de participantes envolvidos (s
ete ou mais) agentes), o emprego de ao menos duas
armas de fogo e a restrição à liberdade da vítima por período superior ao necessário para a consecução do delito (em torno de seis horas), somadas à notícia de que, mesmo sem oferecer resistência ou tentar impedir a ação delituosa, os criminosos a agrediram covardemente, constituem motivação concreta e suficiente do incremento de 2/5 da pena na terceira etapa do processo dosimétrico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Evandro Luz de Santana
foi condenado à pena definitiva de
7 anos, 1 mês e 12 dias
de reclusão em regime
fechado
, e ao pagamento de
40 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018).

Por meio de advogada constituída, o revisionando, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, propôs esta
Revisão Criminal
visando à
retificação do cálculo dosimétrico.

Em termos específicos, requer a
compensação

integral
entre a agravante de
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP) e a atenuante de
confissão
espontânea (at. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), bem como a
redução para a escala mínima
(1/3) do grau de aumento de pena na
terceira fase
da dosimetria (ID 140942660).

Instruiu a inicial com documentos (ID
140534194 a 140534198
).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
improcedência
do pedido (ID 141639156),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal – Alega que o Juízo Singular deixou de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão - O Juízo Singular, ante o concurso da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, considerou a agravante como preponderante, aumentando a pena do requerente em 3 (três) meses, na segunda fase da dosagem da pena - Não há falar na redução da pena intermediária, nem da compensação integral com a atenuante da confissão, posto que não há qualquer arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação -
Parecer pela improcedência do pedido revisional
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 11.2.2009, em prévio conluio, o revisionando
Evandro Luz de Santana
e outras seis pessoas entraram numa propriedade rural e, munidos de armas de fogo, anunciaram o roubo ao proprietário do imóvel,
José Henrique Nonato Filho
.

O tio da vítima, o caseiro da propriedade e a família deste, incluindo duas crianças, foram amarrados e jogados sobre camas. Já o proprietário foi amarrado, agredido fisicamente e obrigado a entregar as chaves dos seus veículos e respectivos documentos.

Seis horas depois, eles conseguiram deixar o cômodo em que foram trancados e contatar a Polícia Militar.

Ao todo, o grupo criminoso fugiu do local levando consigo aparelhos celulares, joias, cheques em branco, diversos equipamentos eletrônicos,
uma caminhonete
,
uma motocicleta
e
três automóveis
.

Finalizadas as diligências investigatórias, o revisionando foi denunciado e, mais tarde,
condenado à pena de à pena de
7 anos, 1 mês e 12 dias
de reclusão em regime
fechado
, e ao pagamento de
40 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018) (ID 140534198).

A condenação transitou em julgado em 8.9.2010, sem interposição de recurso da defesa (ID 140534196).

Por qualquer ângulo que se olhe, a sentença
não
merece reforma.

É assente na doutrina e na jurisprudência que a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) revela um traço da personalidade do agente e, nessa condição, possui
idêntica
carga valorativa à da agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Na inteleção do art. 67 do CP, as duas circunstâncias são
equivalentes
, o que implica na necessidade de
compensação integral
entre elas quando aplicadas em conjunto na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Por outro lado, havendo
recidiva numerosa
, a agravante, por refletir
elevada
periculosidade do agente e reclamar, por isso mesmo,
maior
reprovação da conduta, assume caráter
preponderante
sobre a confissão espontânea,
sendo defeso operar a compensação integral
. Nessas hipóteses, é realizado o que se convencionou chamar de
compensação parcial
:

a confissão serve para
“neutralizar”
uma
das condenações, ao passo que as outras são tomadas para agravar proporcionalmente a reprimenda.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Constatada a multireincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência” (AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 22.10.2020).

“A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 620.640/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

A matéria, inclusive, é objeto da
Tese nº. 585

da Corte Cidadã
, fixada nos seguintes termos: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, DJE 24.6.2022).

Na espécie, o revisionando ostentava
três

condenações definitivas
à época do fato criminoso.

V.g.
, uma a condenação à pena de
4 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa, oriunda da 3ª Vara Criminal de Cuiabá-MT e transitada em julgado em
11.6.2007
. Em mais um exemplo, cite-se a condenação à reprimenda de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, originária da 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT e transitada em julgado em
14.1.2009
.

Nesse quadro evidenciada a
pluralidade

de condenações definitivas
,
afigura-se
escorreito
o agravamento da pena provisória em 3 meses e 5 dias-multa, o que
impede
este colegiado de
promover a alardeada compensação integral
entre as circunstâncias em foco.

Continuando o exame da revisional, observa-se que o Juízo de origem, após reconhecer a
incidência das majorantes de
Emprego de Arma
e
Concurso de Pessoas
(inc. I e II do § 2º do art. 157 do CP,
antes da redação dada pela Lei nº. 13.654/2018), aumentou em
2/5
a reprimenda na terceira etapa da dosimetria.

Ao contrário das alegações defensivas, a motivação apresentada na sentença para exasperar a reprimenda
não
se limita à quantidade de majorantes.

Como bem elucidado na fase instrutória, o episódio criminoso contou com a participação de um
elevado número de agentes
(sete ou mais), que se valeram de ao menos
duas armas de fogo
para atemorizar a vítima e os demais moradores.

Outrossim, consta que a constrição ao
jus ambulandi
deles foi
restringido por período superior àquele necessário à consecução do delito
(em torno de seis horas). Ademais, infere-se que mesmo sem oferecer resistência ou tentar impedir a ação delituosa, os criminosos
agrediram covardemente a vítima
, cuja maior parte dos bens subtraídos, ainda é bom ressaltar, sequer foi recuperada.

De fato, tais particularidades
extrapolam
o âmbito das majorantes e demandam um apenamento mais
rigoroso
, sobretudo se considerado o
modus operandi
do delito, do qual se extraem a
premeditação
,
uma grande comparsaria
e o emprego de
violência física desnecessária
contra a vítima.

Os fatores elencados acima não só constituem motivação
concreta
e
suficiente
para a aplicação da causa de aumento de pena em escala
superior
à mínima prevista em lei (1/3), como igualmente
legitimam
o critério de exasperação adotado na origem (2/5).

Nesse cenário, conquanto o revisionando sustente excesso do incremento, é fácil perceber que os fundamentos trazidos na sentença são consentâneos com a realidade dos autos e se fundam no grau concreto de reprovação da conduta, nem de longe vulnerando o enunciado da Súmula nº. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Em hipótese análoga, já decidiu a Corte Cidadã:

“1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443/STJ). 3.
Na espécie, o aumento das penas em metade, na terceira fase da dosimetria no crime de roubo, teve por base circunstâncias concretas e idôneas, no sentido de que foram mais de 20 (vinte) roubadores na execução da ação, além do uso de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas por mais de 5 horas, o que evidencia a intensa reprovabilidade da conduta e justifica o patamar utilizado
. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 726.829/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 18.3.2022). Destaquei.

O mesmo entendimento é seguido por esta Corte Estadual:

“Deve ser mantida a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas se o período de constrição ambulatorial foi juridicamente relevante, entendendo-se como tal aquele que extrapola o tempo necessário para a execução delitiva, exatamente como se viu no caso concreto, em que o ofendido foi abandonado pelos agentes com os pés e as mãos atados e só foi liberado quando da chegada de terceiro, mais de duas horas depois do fato ilícito. 7.
O elevado número de 05 (cinco) infratores, a utilização mais que ostensiva da arma de fogo e o extenso lapso temporal de quase três horas pelo qual perdurou a restrição da liberdade do ofendido justificam o maior peso conferido às circunstâncias majorantes e a elevação em 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, em observância ao critério qualitativo de que trata o enunciado de Súmula n.º 443 do STJ
(...)” (RAC 0005802-50.2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 4.2.2022). Destaquei
.

Dito isso, deve ser
preservada
a expressão quantitativa atribuída às majorantes no cálculo dosimétrico (2/5).

Isto posto e em

sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022